Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-11.2022.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000095-11.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE APARECIDO MIRANDA - CPF: 023.975.211-21 (APELADO), CRISTIANE SIMONE NIEWINSKI - CPF: 948.585.781-00 (ADVOGADO), H. F. M. - CPF: 099.609.461-00 (VÍTIMA), ROSELI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.755.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE SILVA DA CRUZ - CPF: 746.697.291-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1°, inciso III, da Lei n° 9.503/1997), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e demais documentos acostados aos autos.

4.

Nos crimes culposos, a condenação exige a comprovação inequívoca da violação do dever objetivo de cuidado por parte do agente, o que não ocorreu no caso em análise.

5.

O laudo pericial apresenta contradições internas que comprometem sua conclusão e se intensificam diante do depoimento testemunhal colhido em juízo, indicando que a vítima realizava manobras irregulares momentos antes do acidente, trafegando em zigue-zague e em alta velocidade, corroborando a versão apresentada pelo réu.

6.

Havendo dúvida quanto à conduta imputada ao recorrente, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Para a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, é imprescindível a comprovação inequívoca da violação do dever objetivo de cuidado por parte do agente. Havendo contradição no laudo pericial quanto à dinâmica do acidente e existindo depoimento testemunhal que corrobora a versão apresentada pelo réu, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. A dúvida razoável sobre a culpabilidade do réu deve ser resolvida em seu favor, não sendo possível a condenação com base em meras presunções ou probabilidades.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; CTB, art. 302, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0000901-94.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JOSÉ APARECIDO MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000095-11.2022.8.11.0050,
absolveu

JOSÉ APARECIDO MIRANDA
da imputação de prática do crime previsto no
artigo 302, §1°, inciso III, da Lei n.° 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento na inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 286349956, o Órgão Ministerial almeja a reforma da sentença absolutória, sustentando que há provas suficientes para a condenação do réu, notadamente diante das considerações traçadas no laudo pericial constante nos autos.

Em contrarrazões vistas sob o ID 286349959, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, argumentando que a sentença absolutória deve ser mantida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 294035851, opinou pelo
desprovimento
do apelo ministerial, entendendo que a prova constante nos autos não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a imprudência atribuída ao réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 286349956), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça acusatória que no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 19h30min, na rodovia BR-364, km 15, sentido Brasnorte-Campo Novo do Parecis/MT, o recorrido
JOSÉ APARECIDO MIRANDA
, conduzindo o veículo caminhão de placa RAU0F99, agiu de modo imprudente e com isto deu causa à morte da vítima
Geovane Silva da Cruz
.

Consta que o recorrido, na condução do veículo acima descrito, invadiu a pista de rolamento contrária e colidiu frontalmente com o veículo Ford Fiesta, placa NUF-5528, conduzido pela vítima, ocasionando o acidente que culminou na sua morte. Após o fato, o denunciado teria se afastado do local do acidente, deixando de prestar imediato socorro à vítima.

Regularmente processada a ação penal, o d. juízo
a quo
reconheceu a insuficiência probatória em relação à imprudência atribuída ao réu e o
absolveu do delito de homicídio culposo
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em face da sentença absolutória, exsurge a acusação inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

1.

Da pretensão condenatória:

À vista do relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetiva a condenação do recorrido pelo cometimento do ilícito do art. 302, § 1°, inciso III, da Lei n° 9.503/1997 descrito na inicial acusatória, asseverando que as provas coligidas nos autos evidenciam que
JOSÉ APARECIDO MIRANDA
violou dever objetivo de cuidado e, agindo com imprudência, deu causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizado criminalmente.

Contudo,
o pleito não deve ser acolhido
.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada, consubstanciada nos elementos cognitivos amealhados aos autos, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 286349866 - Pág. 7/9), do laudo de exame pericial de local de ID 286349875, além dos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não há dúvidas de que o apelado era o condutor do veículo que colidiu com o automóvel da vítima, conforme as declarações apresentadas pelo próprio réu em juízo (ID
286349947
), elucidando que trafegava regularmente com seu caminhão pela rodovia quando, de forma repentina, o veículo da vítima surgiu da traseira de outro caminhão e invadiu sua faixa de rolamento, colidindo frontalmente com o seu veículo.

Nesse ponto, ainda que a acusação se valha do laudo pericial para concluir pela necessária condenação do ora apelado, alcanço a mesma conclusão expressa na r. sentença, no sentido de que
a prova técnica não se prestou a superar a dúvida razoável que subsiste nos autos
.

Isso porque, conforme destacado pelo d. parecerista, o próprio laudo pericial apresenta contradições internas que comprometem sua conclusão. Isso porque, enquanto no tópico
"Considerações Técnico-Periciais"
consta que
“O perito afirma que a colisão ocorreu no centro da pista, entre a região anterior esquerda de V1 e a região angular anterior esquerda de V2.
Afirma ainda que
não possui elementos materiais para afirmar as causas do acidente
”
(ID 286349896 - Pág. 25 – destaquei), e nas
"Considerações Finais"
o perito afirma que
"a causa do acidente foi a invasão de faixa contrária realizada pelo veículo V1 – Rodotrem"
(sic).

Essa contradição, tal como concluiu o d. juízo
a quo
, pode ser interpretada como erro material por parte do perito, ou, no mínimo, revela a natureza dúbia do documento, o qual não oferece base segura para embasar um decreto condenatório.

Ademais, a testemunha
Janderson Aparecido Fernandes da Silva
declarou em juízo que,
momentos antes do acidente
, trafegava pela rodovia quando a vítima, que seguia à sua frente na mesma direção,
retornou à pista na contramão
. Relatou que
a vítima realizava manobras em zigue-zague, passou por ele, proferiu palavras ininteligíveis e acelerou em alta velocidade
(ID 286349949).

Diante de tais elementos de convicção, a manutenção da sentença absolutória é imperativa, pois a caracterização dos delitos culposos reclama, para além dos elementos inerentes à tipicidade, a presença de dois elementos especiais, a saber,
a violação de um dever objetivo de cuidado e a previsibilidade do resultado danoso
.

Além do que, é cediço a exigência de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no art. 302, § 1o, inc. III da Lei n.o 9.503/97, possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso
que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado.

Na hipótese em apreço, infere-se do provimento jurisdicional combatido que aquele d. juízo
a quo
, ao realizar a análise do laudo pericial acostado nos autos em conjunto com o acervo probatório, notadamente aquele angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendeu pela insuficiência deste para a formação de juízo de certeza quanto à prática do homicídio culposo, destacando-se:

“
Por essas razões, seja por parte substancial do laudo, somado a prova testemunhal, seja ainda pela dubiedade da conclusão do laudo, é que entendo não haver elementos sólidos e capazes de sustentar um édito condenatório no caso concreto”
(sentença oral disponível no ID 286349949)

Resta evidente a existência de
controvérsia acerca da dinâmica do acidente
, pois não foi possível precisar com exatidão a trajetória dos veículos envolvidos,
defluindo no entendimento de que
a prova é contraditória
e não permite concluir, com segurança e clareza, que a suposta irregularidade praticada pelo recorrido está ligada, em relação de causalidade e de modo determinante, ao sinistro que retirou a vida da vítima.

À luz do cenário exposto, verifica-se que
não há juízo de certeza quanto à imputação deduzida na denúncia
, pois embora reste claro que o apelado conduzia seu veículo pela via [
ação
], não há prova segura de que ele tenha desobedecido as regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista contrária [
relação de causalidade
], muito embora, em razão do acidente, tenha acontecido o óbito da vítima [
resultado
].

Dessarte, não se pode perder de vista que
os elementos de cognição existentes nos autos são demasiadamente frágeis para ensejar a condenação pretendida pela acusação
, pois
não é possível determinar se houve efetiva violação do dever objetivo de cuidado por parte do acusado
.

Seguindo essa ordem de ideias, a despeito de haver margem de probabilidade de que a conduta culposa tenha sido praticada pelo acusado, o conjunto probatório amealhado no decorrer da persecução penal, de fato,
não permite o aperfeiçoamento de um juízo de certeza necessário à condenação penal
, notadamente diante das
inconsistências havidas entre a prova pericial e os elementos de informação angariados em juízo
, fator que está a denotar,
ipso facto
, a precariedade do acervo probatório.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram o recorrido como autor do crime (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que
a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação
.

As provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso, e a linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

"[...].
A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis
(STJ, AP no 593/MT).
“Verificado que o laudo pericial de local de acidente é inconclusivo quanto à culpa do agente, apontando mais de uma possibilidade para a causa do sinistro, impossível acolher-se o pedido de condenação do acusado nas sanções do art. 302, caput, da Lei n.o 9.503/97, sendo de rigor a manutenção da sentença absolutória” (TJMS, Ap no 70082339839).
“Se das provas coligidas não for possível extrair a existência de imperícia, negligência ou imprudência por parte do acusado, deve ele ser absolvido do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro”
(TJSC, Ap no 0016741-90.2011.8.24.0033).
(TJMT – N.U 0000901-94.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

– destaquei
.

E, sendo assim, deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
, por não se afigurarem suficientemente comprovados os elementos a certificar a conduta culposa do apelado, merecendo guarida, portanto, a conclusão pela insuficiência de provas quanto à prática de ato imprudente pelo réu, tal como registrado pela instância a quo.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o 1000095-11.2022.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025